Tribunal: TJDFT
Processo: 0747410-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747410-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RICARDO JUNIO DE OLIVEIRA IMPETRANTE: THIAGO SANTOS AGUIAR DE PADUA, ESLI PAULINO DE BRITO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus com pedido liminar impetrado em favor de RICARDO JUNIO DE OLIVEIRA, alegando ausência de intimação pessoal de sentença condenatória transitada em julgado nos autos da ação penal no 0719603-82.2024.8.07.0009, por meio da qual afirma ter sido condenado a 3 anos de reclusão e 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, no regime inicial aberto. Narra o impetrante que o paciente foi condenado pelo juízo apontado como coator, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Aponta constrangimento ilegal ao paciente, tendo em vista que o juízo não determinou que ele fosse intimado pessoalmente do ato processual, eivando de nulidade absoluta o processo de referência, sem que o advogado então constituído interpusesse apelação no prazo legal, ao que restou intimado a iniciar o cumprimento da pena imposta no dia 27/11/2025, defendendo que, nesse contexto, a revisão criminal é insuficiente para extirpar a ilegalidade verificada na coisa julgada. Discorre amplamente sobre problemas de saúde, incluindo mentais, enfrentados pelo então causídico e pelo próprio paciente, de modo que restaram prejudicados os prazos processuais, ora pelos problemas de saúde ostentados por aquele causídico, inclusive com prazo vencido durante uma internação hospitalar, ora pelo próprio paciente, consoante documentação acostada aos autos do presente writ, inclusive tendo o Juiz natural enviado ofício disciplinar à OAB em razão da conduta profissional do advogado então constituído. Prossegue aduzindo que até o cumprimento da pena imposta se encontra inviabilizado diante dos problemas de saúde do paciente, que está afastado de suas atividades laborais desde o ano de 2017, com grave quadro mental. Aponta nulidade desde a fase pré-processual decorrente das diversas deficiências apresentadas pela Defesa técnica, havendo muitas perdas de prazo por aquele causídico, além de vícios de vontade do paciente por ocasião do oferecimento de ANPP pelo MP, quando ele era incapaz de decidir sobre aceite ou recusa, quando considerado seu estado mental, pelo que pede a declaração de absoluta nulidade a partir do ANPP. Argúi que, estando o advogado e patrocinado em situação delicada de saúde, sobretudo a mental, impõe-se a conclusão de que a condição defensiva do paciente na ação penal de origem foi insuficiente na instrução, redundando no que nominou de “perda da chance de apelar”. Argumenta que no presente caso, havendo ciência “da possível incapacidade técnica do advogado”, pelo Juiz natural, “mesmo assim deixou de intimar pessoalmente o paciente”, pelo que deixou de apelar quando seu advogado constituído estava impedido de agir, em razão de internação hospitalar durante o prazo recursal, pelo que requer a declaração e nulidade da certidão do trânsito em julgado, à falta de ciência do então advogado e pessoal do próprio paciente, esta como fora determinado em outras fases processuais. Sustenta que, inclusive o MP opinou favoravelmente à reabertura do prazo para recorrer quando o advogado então constituído apresentou extemporaneamente recurso, sendo a demanda justificada pelo estado de desordem mental do patrocinado, que soube da sentença condenatória no dia 23/10/2025, quando intimado por oficiala de justiça, e advogado, dizendo que “o então advogado do paciente estava ausente, mesmo estando habilitado no processo, por isso, perdeu todos os prazos, alegou coisas fora do momento processual adequado e deixou de formular pedidos do interesse do paciente, como um incidente de insanidade mental; claro, acredita-se que o causídico nem se deu conta disso, dado o seu próprio sofrimento mental intenso presumido.” Defende a devolução do prazo recursal não utilizado pelo advogado então constituído, por razão de enfermidade. Sobre a medida liminar, ressalta que a discussão ocorre em decorrência da nulidade de declaração do trânsito em julgado da sentença condenatória, por presunção de intimação do advogado então constituído, que se encontrava enfermo e internado em hospital durante o prazo recursal, não tomando efetivo conhecimento do édito condenatório. Diz que, somado a tais circunstâncias, o paciente também ostenta quadro delicado de saúde mental, estando em usufruto de afastamento das atividades laborais durante parte do prazo para interpor apelação. De outra banda, defende que o paciente não foi intimado pessoalmente diante do entendimento do Magistrado a quo, de que a intimação unicamente do advogado constituído era suficiente, eivando de nulidade absoluta a declaração do trânsito em julgado quando cotejado o “contexto médico-psiquiátrico-jurídico”, que culminou com a perda do prazo para recorrer, bem como que se aproxima o dia do início do cumprimento da pena, caracterizando o fumus boni iuris e o periculum in mora. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do mandamus para: a) liminarmente, suspender a execução da sentença - e dos seus efeitos - designada para o dia 27 de novembro de 2025; b) No mérito, declarar a nulidade processual absoluta a partir da expedição da certidão de id. 238773187, reabrindo-se o prazo para manifestação acerca do ANPP; c) Subsidiariamente, declarar a nulidade da certidão de trânsito em julgado - id. 250283714, reabrindo-se o prazo para o exercício do duplo grau de jurisdição, pois o paciente SEMPRE quis apelar. É o relatório. DECIDO O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). No presente caso, analisando os autos n. 0719603-82.2024.8.07.0009, verifico que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Contra a sentença condenatória, o paciente não interpôs recurso de apelação no prazo legal, embora tenha sido dela intimado seu advogado regularmente constituído para o patrocínio da causa à época em que proferida a sentença, ocasião em que certificado o trânsito em julgado do édito condenatório (id. 77825090 - Pág. 226), dando-se início à execução da reprimenda imposta. Em seguida, o paciente juntou, naqueles autos, petição em que requereu (id. 252286359 do processo de origem): “a) a declaração de nulidade absoluta da certidão de trânsito em julgado; b) a desconstituição do trânsito em julgado e a reabertura do prazo recursal em favor da defesa; c) a expedição de mandado de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória; d) a intimação do advogado constituído para, querendo, interpor recurso, em observância ao princípio da plenitude de defesa; e e) O pré-questionamento expresso dos arts. 392, II, 593, §4o, CPP; art. 5o, LV, CF; e Súmula 523/STF, para todos os fins recursais (art. 489, §1o, IV, CPC; art. 93, IX, CF).” Os pleitos foram indeferidos pelo Juiz natural, por meio da decisão ora atacada. Em 27/10/2025, foi impetrado o presente habeas corpus, que visa desconstituir a decisão dos autos n. 0719603-82.2024.8.07.0009. O habeas corpus não merece ser admitido. Isso porque a defesa visa desconstituir sentença já transitada em julgado, o que, como se sabe, é matéria atinente à revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP. Em que pese a argumentação dos impetrantes, a reanálise de matéria já transitada em julgado não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, sob pena de ser utilizado como substitutivo de revisão criminal e, assim, desvirtuar sua finalidade. Sobre o tema: 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, o que implica desvirtuamento da essência da ação constitucional e desorganização do sistema recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. (...) (Acórdão 1693924, 07007049720238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 8/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. O revolvimento de matéria fático-probatória já julgada e ratificada em sede de apelação não deve ocorrer na via estreita do habeas corpus, que não deve ser manejado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuar sua finalidade. 3. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1729046, 07215252520238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 1. O habeas corpus não deve ser admitido quanto ao pedido de desconstituição da condenação penal transitada em julgado em nítida substituição à revisão criminal, notadamente porque a competência para processar e julgar revisão criminal é da Câmara Criminal, e não das Turmas Criminais. (...) (Acórdão 1782700, 07462853820238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no PJe: 21/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De qualquer maneira, não é possível observar flagrante ilegalidade a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. O art. 392, II, do CPP dispõe que a intimação da sentença será feita “ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”, de modo que, tratando-se de réu solto, é prescindível a sua intimação pessoal sobre a sentença condenatória, bastando a intimação da defesa via Diário Eletrônico. Nesse sentido: (...) 4. A decisão embargada considerou válida a intimação da sentença condenatória por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico, com base no art. 392, II, do CPP, segundo o qual, tratando-se de réu solto, é suficiente, alternadamente, a intimação pessoal ou a intimação do defensor. 5. Não houve omissão, pois o acórdão analisou expressamente a questão da forma de intimação e aplicou corretamente o prazo recursal, concluindo pela intempestividade do recurso interposto. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça respalda a validade da intimação por meio eletrônico quando o réu está solto e há atuação de defensor constituído ou dativo. 7. A decisão embargada apresenta fundamentação clara e coerente, não se verificando contradição ou obscuridade quanto à contagem do prazo e à forma da intimação. 8. Assim, ausentes quaisquer vícios sanáveis pela via dos embargos declaratórios, impõe-se a sua rejeição. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A intimação da sentença condenatória por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico é válida para réu solto, nos termos do art. 392, II, do CPP. 2. A interposição de apelação fora do prazo legal é intempestiva. 3. Ausentes ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, devem ser rejeitados os embargos de declaração. (Acórdão 2021109, 0702680-14.2020.8.07.0011, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) 1. A publicação da decisão no diário de justiça eletrônico é suficiente para dar ciência do ato processual, não constituindo direito subjetivo do advogado a intimação através do endereço eletrônico fornecido, sobretudo quando de amplo conhecimento que, em regra, a intimação ocorre por meio de diário da justiça. 2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal, é inadmissível o recurso adesivo no processo penal, sendo vedada a ampliação do limite recursal após o decurso do prazo legal de interposição do apelo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1917979, 0717028-62.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/09/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) 2. Tratando-se de réu solto e a quem foi concedido o direito de apelar em liberdade, com advogados constituídos, a intimação da sentença condenatória se dá pela intimação dos causídicos via Diário de Justiça Eletrônica (DJE), nos moldes do artigo 392, inciso II, do Código de Processo Penal, iniciando-se desta intimação o prazo (de cinco dias) para interposição de apelação. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1712906, 0721262-90.2023.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 16/06/2023.) Nessa senda, o presente habeas corpus não merece ser admitido, uma vez que foi impetrado como substitutivo de revisão criminal (que permite eventual pedido liminar) e o paciente não sofre violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Com esses fundamentos, NEGO seguimento à presente impetração em razão de sua manifesta inadmissibilidade, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 29 de outubro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora